Tribunal: TJDFT
Processo: 0740935-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740935-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN AGRAVADO: NSA SERVICOS EM SEGURANCA EIRELI - ME, FERNANDO VIEIRA AMORIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja realizada pesquisa “Sniper” em bens da executada em processo em fase de cumprimento de sentença. Em primeiro grau, a pesquisa foi indeferida com a seguinte fundamentação: “Indefiro o pedido de busca patrimonial, por meio do sistema SNIPER. Ressalto que a referida ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, está em fase de implementação, não sendo utilizada por este Juízo. Ademais, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema.” É a síntese do necessário. DECIDO. Observa-se que já foram tentadas as pesquisas SISBAJUD, normal e na modalidade “teimosinha”, e RENAJUD. Embora tenha sido certificado o resultado parcial da pesquisa SISBAJUD de ID 134900631 não foi juntado seu valor, o que impede o levantamento pela parte. Em 06/10/2022, foi enviado e-mail pelo setor técnico aos magistrados e servidores do tribunal acerca da implantação do sistema “Sniper”: “Senhor(a) Magistrado(a), Senhor Assessor e Senhor(a) Diretor(a) de Secretaria, Comunicamos que o Conselho Nacional de Justiça _CNJ implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) no último dia 16/08/2022, desenvolvido no Programa Justiça 4.0. A ferramenta tem o objetivo de identificar os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, a fim de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, conforme noticiado no site do CNJ https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/. Informamos que o Sniper foi incluído na Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ, podendo ser acessado pelos autos digitais do PJe, na forma abaixo, ou pelo Novo Painel do Usuário, ou ainda pelo link https://marketplace.pdpj.jus.br utilizando CPF e senha cadastrados no corporativo do CNJ (https://www.cnj.jus.br/corporativo/usuarioPaginaPrincipal.php), mesma senha do BNMP e SISBAJUD. Ele está liberado também para servidores. O acesso ao Sniper pode ser solicitado por e-mail ao NUAGE (nuage@tjdft.jus.br) informando Nome Completo, CPF, e-mail e lotação.” Em consulta ao setor "COSIST", esta Magistrada foi informada no sentido de que o sistema está funcionando e liberado para magistrados e servidores, cujo acesso depende de autorização daqueles primeiros. Embora as pesquisas “Sniper” e INFOJUD importem em maior quebra do sigilo do Executado, tal é possível quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD. Esse é o entendimento das três turmas recursais: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO INFOJUD. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da ausência de bens penhoráveis do executado/recorrido. 3. Nas razões recursais, o autor/recorrente pleiteia o deferimento de consulta ao sistema Infojud, bem como seja expedido ofício ao Detran/DF, a fim de obter os dados do proprietário do veículo de placa NTT-3353, o qual era conduzido pelo executado/recorrido na data do acidente de trânsito que ensejou a obrigação de indenizar o exequente/recorrente. 4. A pesquisa de bens requerida pelo recorrente submete-se à reserva de jurisdição, de modo que não pode ser efetivada sem a intervenção do Poder Judiciário. Outrossim, em consulta ao processo, verifica-se que foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud, sem, contudo, ter havido a satisfação do crédito exequendo. 5. Portanto, o indeferimento da medida, sem o devido esgotamento dos sistemas à disposição do Juízo, viola os princípios do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da cooperação e da economia processual. 6. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de mais de um ano da data da última diligência, afigura-se como dever do magistrado "adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis" (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017), 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1247473, 07015987820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 7. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran/DF, tratando-se de matéria estranha ao título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença de sentença, deve a referida pretensão ser objeto de demanda autônoma. 8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem, bem como para que seja realizada a pesquisa de bens do executado/recorrido por intermédio do sistema Infojud. 9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. (Acórdão 1375051, 07348298220198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS INFOJUD E ERIDF. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. (Acórdão 1011021, unânime, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017). 2. "Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Nesse descortino, verificado que não foram realizadas consultas aos demais sistemas disponíveis, tais como Renajud e Infojud, é prematura a extinção do feito, por ausência de bens". (Acórdão 1206905, 07057011720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1440633, 07014214620218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DEBENSPENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Recurso interposto pelo exequente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 53, § 4o, c/c o art 51 §1o da Lei n.o 9.099/95, por não terem sido alcançados bens penhoráveis suficientes à satisfação da obrigação. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente formulou pedido para que fossem realizadas pesquisas nos sistemas informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, eRIDF) para localização de bens penhoráveis, bem como postulou a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, por meio do SERASAJUD. 3. Foram deferidas pesquisas no SISBAJUD, por mais de uma vez, tendo havido duas penhoras parciais via SISBAJUD, bem como pesquisa no RENAJUD, por meio da qual não foi localizado nenhum veículo vinculado ao CPF do executado. Houve, ainda, a expedição, por duas vezes, de mandados de penhora e avaliação, os quais não foram exitosos. Outrossim, o juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, ante a ausência de remissão específica do art. 782, §3o, do CPC aos juizados. 4. No entanto, vê-se que o magistrado deixou de apreciar os pedidos de pesquisas no INFOJUD e eRIDF, bem como proferiu a sentença terminativa, em sequência ao resultado negativo da pesquisa no RENAJUD, sem intimar o exequente para promover o andamento do processo ou requerer outra medida. 5. A extinção do processo, sem a intimação da parte exequente a fim de que esta pudesse fazer novo requerimento, ou indicar bens à penhora, viola os princípios da não surpresa e do efetivo contraditório (arts. 9o e 10 do CPC). 6. Ademais, cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte na busca debensdo devedor, em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), mormente quanto às referidas diligências. 7. Mostra-se prematura, portanto, aextinçãodo processo ao fundamento de não ter sido localizadobensdo devedor (art. 53, § 4o, Lei n.9.099/95), porquanto viável a realização de outras diligências à satisfação do crédito. 8. O indeferimento das diligências, com a extinção prematura da execução, acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito. 9. Nesse sentido: Acórdão 1134399, 07282271220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. 10. Ante o exposto, impõe-se do provimento do recurso para determinar o retorno do processo ao juízo de origem para prosseguimento daexecução. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento. 12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 1624923, 07042821820218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os sistemas permitem a maior possibilidade de sucesso da efetivação da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito, sendo necessária a colaboração do poder judiciário. Restam demonstrados, portanto o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” para a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que o devedor pode ocultar seu patrimônio caso a medida não seja efetivada. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja realizada a pesquisa “Sniper” pelo Juízo de primeiro grau. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora